Tribunal: TJPA
Processo: 0002221-91.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-07

Ementa:
EMENTA: REVIS?O CRIMINAL. ART. 621, III, DO CPP C/C ART. 5?, INCISO LXXV DA CONSTITUI??O FEDERAL. SENTEN?A PENAL CONDENAT?RIA PELO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N? 11.343/2006. PEDIDO DE ABSOLVI??O POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E CONSEQUENTE EXTIN??O DA PUNIBILIDADE. N?O CABIMENTO. REDISCUSS?O DE PROVAS. AUS?NCIA DE FATO NOVO. REVIS?O CRIMINAL CONHECIDA E IMPROVIDA. DECIS?O UN?NIME.1. Resta claro que o requerente, visa rediscutir mat?ria merit?ria como se a revis?o criminal fosse sede para reexame de provas j? apreciadas e valoradas pelo ju?zo a quo. Ademais, a defesa n?o trouxe qualquer prova nova que n?o tenha sido analisada por ocasi?o da senten?a ou que possa inocentar ou modificar a condena??o do revisionando, tampouco demonstrou que o ?dito condenat?rio esteja dissociado de evid?ncias constantes dos autos ou assentado em prova inv?lida, mas t?o somente aduziu teses j? apreciadas em sede de senten?a; 2. Revis?o criminal conhecida e improvida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº
0002221-91.2020.8.14.0000
AÇÃO: REVISÃO CRIMINAL.
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA/PA.
REQUERENTE:
WILKER ANANIAS DINIZ
(ADV. ADRIELLY DE OLIVEIRA COSTA)
REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
.
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, III, DO CPP C/C ART. 5º, INCISO LXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELO CRIME PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. REDISCUSSÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Resta claro que o requerente, visa rediscutir matéria meritória como se a revisão criminal fosse sede para reexame de provas já apreciadas e valoradas pelo juízo
a quo
. Ademais, a defesa
não trouxe qualquer prova nova que não tenha sido analisada por ocasião da sentença ou que possa inocentar ou modificar a condenação do revisionando
, tampouco demonstrou que o édito condenatório esteja dissociado de evidências constantes dos autos ou assentado em prova inválida, mas tão somente aduziu teses já apreciadas em sede de sentença;
2. Revisão criminal conhecida e improvida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da Revisão Criminal, e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 de março e término em 16 de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém/PA, 09 de março de 2021.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº
0002221-91.2020.8.14.0000
AÇÃO: REVISÃO CRIMINAL.
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA/PA.
REQUERENTE:
WILKER ANANIAS DINIZ
(ADV. ADRIELLY DE OLIVEIRA COSTA)
REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
.
RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Revisão Criminal
, ajuizada por
WILKER ANANIAS DINIZ
, com fundamento no art. 621, III, do CPP c/c art. 5º, inciso LXXV da Constituição Federal, buscando reformar sentença penal condenatória exarada pelo Juízo de Direito da Vara da Comarca de Bragança/Pa, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
pelo cometimento do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Consta da denúncia ofertada contra o requerente, em suma, que no dia 09.04.2017, por volta de 01h50min, uma guarnição da Polícia Militar estava de serviço, momento em que foram informados que o nacional ¿Orelha¿ se encontrava comercializando substâncias entorpecentes na companhia de sua esposa, em uma praça na cidade de Bragança.

Esclarece a exordial que os policiais militares diligenciaram até o local indicado e imediatamente se depararam com o revisionando, sua esposa e uma adolescente nas proximidades da praça. Após revista, foi encontrado com o réu a quantia de R$ 164,00 em notas miúdas, com Ana Maria, uma peteca de cocaína com peso de 04 (quatro) gramas, e com a adolescente Gabriele um cigarro de maconha pesando cerca de 03 (três) gramas.

Na
Revisão Criminal
, a defesa alega que a sentença condenatória penal guerreada deve ser modificada e extinta a punibilidade para este, posto que primeiramente que o requerente fora denunciado com base em depoimentos policiais.

Assevera que a condenação do requerente foi baseada apenas em uma quantia em dinheiro, que estava em notas miúdas, e que os fatos narrados na denúncia não constituem crime, não havendo, portanto, elementos suficientes para a aplicação da pena imposta.

Aduz que a condenação foi injusta e desarazoável para o caso em comento.

Por fim, requer que seja reconhecida a
atipicidade da conduta do agente
, nos termos do art. 397, III, do CPP ou pela
extinção de punibilidade
do art. 397, IV, do CPP.

A sentença transitou em julgado, conforme certidão de fl. 35.

Em 16.07.2020, solicitei que fosse oficiado ao juízo do feito originário para que juntasse cópia integral dos autos referenciados (fl. 39).

O Magistrado
a quo
, encaminhou os autos em mídia, conforme fl. 45.

Após verificado que não houve pagamento de custas, determinei a intimação do requerente para que comprovasse seu recolhimento, conforme fl. 50.

Às fls. 63/64, a defesa juntou comprovante de pagamento das custas processuais.

Instado a se manifestar, o Douto Procurador de Justiça, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, opinou pelo
não conhecimento
do pleito revisional.

É O RELATÓRIO.

À DOUTA REVISÃO.
VOTO

A presente ação revisional não se amolda às condições exigíveis para a sua admissibilidade, haja vista que a ação revisional tem como destino
¿ (...) permitir que a decisão condenatória passada em julgado possa ser novamente questionada , seja a partir de novas provas, seja a partir da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, seja, por fim, pela possibilidade de não ter sido prestada, no julgamento anterior, a melhor jurisdição¿.
(Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 17.ed.rev.e ampl.atual. - São Paulo: Atlas, 2013 p.959).

A defesa alega que a sentença condenatória penal guerreada deve ser modificada e extinta a punibilidade para este, posto que primeiramente que o requerente fora denunciado com base em depoimentos policiais.

Assevera que a condenação do requerente foi baseada apenas em uma quantia em dinheiro, que estava em notas miúdas, e que os fatos narrados na denúncia não constituem crime, não havendo, portanto, elementos suficientes para a aplicação da pena imposta.

Aduz que a condenação foi injusta e desarazoável para o caso em comento.

Por fim, requer que seja reconhecida a
atipicidade da conduta do agente
, nos termos do art. 397, III, do CPP ou pela
extinção de punibilidade
do art. 397, IV, do CPP.

É cediço que para a procedibilidade da Ação de Revisão Criminal, como dito e ensinado pelo dispositivo inserto no art. 625, § 1º, segunda parte, do CPP,
não basta tão somente a juntada da certidão de trânsito em julgado da sentença penal condenatória, tampouco da justificação feita em juízo, é necessário que sejam juntados documentos que realmente promovam à comprovação dos fatos arguidos.

Assim, resta claro, que o requerente visa rediscutir matéria meritória como se a revisão criminal fosse sede para reexame de provas já apreciadas e valoradas pelo juízo
a quo
.

Ademais,
a defesa não trouxe qualquer prova nova que não tenha sido analisada por ocasião da sentença ou que possa inocentar ou modificar a condenação do revisionando
, tampouco demonstrou que o édito condenatório esteja dissociado de evidências constantes dos autos ou assentado em prova inválida, mas tão somente aduziu teses já apreciadas em sede de sentença.

Dessa maneira, a revisão criminal não se mostra como o meio jurídico idôneo para rever o conjunto probatório produzido na ação penal, visto que não pode ser usado como sucedâneo de recurso de apelação, recurso especial ou extraordinário.

Assim sendo, resta claro que o revisionando busca rediscutir matéria já abordada e julgada por este Tribunal, o que não se permite em sede de Revisão Criminal, conforme se verifica dos precedentes jurisprudenciais colacionados:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. REJEITADA. PRECEDENTE DESTA CORTE. Suscita a Procuradoria de Justiça o não conhecimento da revisão criminal, porquanto não se presta essa ação à revisão de tese já apreciada pelo acórdão confirmatório da sentença a que se visa desconstituir. Melhor sorte não lhe assiste. Isso porque, uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade, estando aparelhada com certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória e apontando ter sido a decisão contrária à evidência dos autos, encaixa-se o pedido na hipótese prevista no art. 621, I, do Código de Processo Penal, deixando-se à análise do mérito a procedência ou não da tese de reiteração da matéria sustentada em apelação. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA JÁ APRECIADA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL.
Visa o requerente a rediscutir matéria meritória como se a revisão criminal fosse sede para reexame de provas já apreciadas e valoradas pelo juízo a quo e por este Tribunal. Com efeito, a defesa não trouxe qualquer prova nova que não tenha sido analisada por ocasião da sentença/apelação ou que possa inocentar ou modificar a condenação do revisionado tampouco demonstrou que o édito condenatório esteja dissociado de evidências constantes dos autos ou assentado em prova inválida, mas tão somente aduziu alegações já apreciadas em sede de sentença/apelação. Portanto, não houve juntada de qualquer prova nova a subsidiar a presente ação revisional, o que denota se tratar de pedido baseado em mera reiteração de argumentos, em que se pretende o rejulgamento do que já fora decidido.
AÇÃO CONHECIDA E IMPROCEDENTE. UNANIMIDADE.(2018.01093014-05, 187.145, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 2018-08-21).

Assim, por se tratar, de
mera reiteração de assunto já discutido e julgado em sede de apelação pelo órgão colegiado
, e não havendo fato novo a considerar, entendo que a presente revisão criminal, deve ser julgada improcedente, já que, verifica-se que o seu objetivo é fazer da mesma, como dito alhures, uma segunda apelação penal, sendo incabível na espécie.

Diante do exposto, conheço da Revisão Criminal, porém julgo pelo seu
improvimento
, nos termos da fundação.

É O VOTO.
Belém/Pa, 09 de março de 2021.
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATORA